Tribunal: TJDFT
Processo: 0719205-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. Inviável o pedido de desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal, previsto no artigo 28, da Lei n° 11.343/2006, haja vista que restou comprovado nos autos que o réu vendeu porção de crack a usuário, ação inclusive filmada pelos policiais militares que monitoravam as atividades do réu no dia dos fatos descritos na denúncia. A mera condição de usuário, ainda que comprovada, não é suficiente para que seja afastada a imputação relacionada ao crime de tráfico, pois é comum que usuários também comercializem substância entorpecente, inclusive para sustentar o próprio vício.